Tribunal: TJMT
Processo: 1011994-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011994-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RICARDO DE ANGELI NETO - CPF: 098.125.438-13 (AGRAVANTE), ADRIANA RODRIGUES CELIS DE ANGELI - CPF: 070.427.038-20 (AGRAVANTE), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO RAMOS MARTIN - CPF: 083.388.538-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLE FLOREZ DA SILVEIRA RAMOS MARTIN - CPF: 133.509.658-22 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS PARA POSSIBILITAR A ANÁLISE DO RECLAMO – DESATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.017, § 3o, DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do agravante formar o instrumento com cópia de documentos necessários à compreensão da controvérsia pelo Juízo
ad quem
, nos termos do art. 1.017 do CPC.

No caso em tela, a parte agravante não instruiu o recurso com a cópia integral dos autos de origem e, intimada para sanar o vício, na forma do parágrafo único do art. 932 do CPC, depois do decurso do prazo, informou que os autos de origem estavam conclusos em gabinete, sem, contudo, comprovar que tal situação foi determinante à inobservância do prazo concedido e à deficiência da instrução probatória do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO DE ANGELI NETO e outra contra a decisão monocrática deste Relator que, ante a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia e, não sendo o defeito sanado no prazo do parágrafo único do art. 932 do CPC, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1011994-64.2019.8.11.0000 (Id. 20915959).

Em suas razões, de Id. 24596961, os agravantes defendem o desacerto da decisão agravada porquanto
“o entendimento pacífico na jurisprudência é no sentido de que eventual falta de cópias facultativas não impedem o processamento e julgamento do agravo de instrumento, devendo o julgador, indicar o motivo da necessidade da juntada de outros documentos, e não, simplesmente, negar seguimento ao recurso por não haver cópia integral do processo originário.”

Sustentam que “
o instrumento foi formado com toda a documentação encartada dos autos principais, necessárias ao conhecimento das matérias suscitadas (prescrição intercorrente e penhora de bem de família) e julgamento do recurso.”

Salientam que
“a matéria suscitada no agravo de instrumento (prescrição intercorrente e penhora de bem de família) não prescinde de cópia integral do processo para sua apreciação, estando a r. decisão monocrática num vazia jurídico e fático, afinal, se prende a um formalismo não exigido pela lei processual civil.”

Consigna, por fim, que é assegurado ao advogado o direito de extração de fotocópias de processos findos ou em andamento, podendo retirar os autos da secretaria e não do gabinete do Juiz.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do instrumento. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Contraminuta, às fls. 334/337v., pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de peças facultativas, não conheceu do agravo de instrumento intentado para reformar a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a intimação da parte exequente, ora agravada, para dar o andamento do feito executivo, sob pena de extinção.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No caso concreto, verificada a ausência de peças facultativas essenciais à compreensão da controvérsia quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, foi determinada a intimação dos agravantes para apresentarem a cópia integral dos autos, no prazo de 5 dias, conforme determina o § 3o do referido dispositivo legal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.017, § 3o, do CPC. A intimação foi publicada em 20.08.2019.

Em 29.08.2019, ou seja, depois de transcorrido o prazo da juntada, os agravantes peticionaram nos autos, requerendo a dilação em 05 (cinco) dias para atendimento da providência (Id. 13403451), cujo pedido foi deferido em 30.08.2019 (Id. 13615486).

Entretanto, o novo prazo concedido, conforme se observa da Certidão de Id. 15329984, decorreu
in albis
em 11.09.2019, quedando-se os agravantes inertes quanto à correta formação do instrumento.

Em 18.09.2019, estes voltaram a manifestar nos autos, informando que não houve o cumprimento da determinação - da qual tomou conhecimento há mais de 30 dias, porque o processo executivo encontrava-se, desde 23.08.2019, concluso no gabinete do Juízo de primeiro grau, sem, contudo, comprovar que a aludida situação foi causa de impedimento de acesso aos autos.

É certo que a informação de que processo está concluso em gabinete, por si só, não indica a sua indisponibilidade para retirada em carga e extração das cópias, ou seja, deveriam os recorrentes para comprovar tal alegação acostar nos autos a certidão da respectiva vara neste sentido.

Afora isso, caso realmente fosse atestada a existência de regra estabelecida pelo Juízo de origem, de que os processos conclusos em hipótese alguma seria liberado aos patronos das partes, ainda assim, caberia aos agravantes, maiores interessados no caso, comprovarem nesta instância, dentro do prazo estabelecido que, ao menos, atravessaram petição em primeiro grau, informando e requerendo ao Juízo acesso aos autos para a extração de cópias, a fim de instruir recurso de agravo de instrumento, o que também não foi feito.

Portanto, em observância aos ditames legais e ao princípio da não surpresa, o recorrente teve o prazo concedido e dilatado por este Relator para providenciar o cumprimento da determinação, sendo alertado que o descumprimento ensejaria o não conhecimento do recurso. Contudo, somente depois de escoado o prazo, insurgiu-se quanto à necessidade de colacionar ao instrumento a cópia integral do feito executivo, sob a alegação que a decisão monocrática
“se prende a um formalismo não exigido pela lei processual civil”.
Tal conduta configura afronta à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório) e ofende os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC).

Ademais, importa registrar, que a medida não se trata de excesso de formalismo, mas de descumprimento de determinação legal, conforme leciona o Ministro Humberto Martin,
“(...)
Não se trata de excessivo rigor formal, mas de segurança jurídica. Indiscutível é a necessidade da íntegra das peças formadoras do agravo de instrumento a fim de que o julgador tenha a certeza do que se está alegando e do que foi decidido pela instância inferior.
(...)”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1419536/PE, relator Ministro Humberto Martins, Dje: 09.02.2012).

Assim, considerando que os agravantes, devidamente intimados, não apresentaram os documentos necessários à compreensão da controvérsia, dentro do prazo ofertado, de rigor o não conhecimento do agravo de instrumento, de forma monocrática, a teor do que estabelece o artigo 932, III, do CPC.

Com tais fundamentos, mantenho a decisão monocrática agravada, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020